Tribunal: TJBA
Processo: 0515248-58.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515248-58.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANNYEL DINIZ ARAUJO e outros (6)

Advogado(s)
:
DANIELE DINIZ PINTO

APELADO: JURANDIR GOMES CUNHA FILHO

Advogado(s)
:
REGINA OLIVEIRA FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AUTORAL. UTILIZAÇÃO DE OBRA CIENTÍFICA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau reconheceu que a obra científica "COMPORTAMENTO AGUDO DAS VARIÁVEIS CARDIOVASCULARES NO TREINAMENTO DE FORÇA E AERÓBICO EM IDOSAS HIPERTENSAS", de autoria do demandante, foi alterada e submetida a um simpósio científico pelos demandados sem a autorização prévia e expressa do autor. Os réus foram condenados solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a alteração e a submissão de trabalho acadêmico para publicação em evento científico, sem a autorização prévia e expressa do autor, configuram ato ilícito e violam os direitos morais do autor, gerando o dever de indenizar por dano moral, que nesta hipótese se presume (in re ipsa).

III. Razões de decidir

3. A utilização de obra literária, artística ou científica depende de autorização prévia e expressa do autor, conforme dispõem os artigos 28 e 29 da Lei nº 9.610/1998. A exigência legal não admite consentimento tácito ou presumido, sendo que os recorrentes não apresentaram prova de tal autorização.

4. A utilização não autorizada de obra intelectual configura violação aos direitos morais do autor, especialmente o de paternidade e o de integridade da obra, acarretando dano moral presumido (in re ipsa). Essa modalidade de dano independe da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, pois a ofensa decorre do próprio ato ilícito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é considerado proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade da reparação civil – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor – sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A utilização, modificação ou divulgação de obra intelectual depende de autorização prévia e expressa do autor, nos termos do art. 29 da Lei nº 9.610/1998, não sendo suprida por consentimento tácito ou manifestações informais de satisfação. 2. A publicação de trabalho acadêmico sem a devida autorização do autor viola seus direitos morais e gera dano moral in re ipsa, cuja reparação é devida independentemente da prova de sofrimento."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.610/1998, arts. 24, 28 e 29; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.011.551/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.05.2023; TJ-RJ, AI nº 00615052120228190000, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, Oitava Câmara Cível, j. 15.08.2023; Súmula nº 403/STJ; Súmula nº 83/STJ; Súmula nº 59/TJRJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
0515248-58.2018.8.05.0080
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
DANNYEL DINIZ ARAUJO, EDUARDO SILVA DOS SANTOS, ELSON DE JESUS SANTOS, GABRIEL SOARES FEITOSA BARRETO, LEANDRO PAIM DA CRUZ CARVALHO, LEONARDO BARBOSA CERQUEIRA e PAULO ERICK ARAÚJO DOS SANTOS
e parte(s) recorrida
JURANDIR GOMES CUNHA FILHO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença que condenou os apelantes em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
nos termos do voto do eminente Relator.